Tribunal: TJMT
Processo: 1010955-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010955-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LILIA DA CRUZ HONORATO ALMEIDA - CPF: 113.117.847-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. AGRICULTURA FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DO EMBARGO SEM REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo lavrado pela SEMA em razão de desmatamento irregular, autorizando a continuidade da atividade rural em área de assentamento destinada à agricultura familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o embargo ambiental possui natureza vinculada diante da supressão irregular de vegetação nativa; (ii) estabelecer se a condição de agricultora familiar afasta a incidência da medida cautelar administrativa; (iii) verificar se o Judiciário pode suspender liminarmente embargo ambiental sem prévia regularização da área, à luz dos princípios da prevenção e precaução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O embargo ambiental, previsto no art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e no art. 70 da Lei no 9.605/1998, tem natureza cautelar, preventiva e vinculada, impondo-se sempre que constatada a supressão de vegetação nativa.

4.

A exceção prevista para agricultura familiar não alcança desmatamento de mata nativa ou áreas especialmente protegidas (Decreto no 6.514/2008, art. 16, §2o; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, §2o).

5.

O Relatório Técnico no 1276/2021 da SEMA/MT atestou a supressão irregular de 14,29 hectares de vegetação nativa, documento que goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova técnica independente.

6.

A jurisprudência do STJ afirma que cabe ao administrado infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo ambiental, o que não ocorreu no caso concreto (STJ, REsp 2130703, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.03.2024).

7.

O desembargo somente pode ocorrer após regularização da área e cumprimento das obrigações ambientais, nos termos do art. 15-B do Decreto no 6.514/2008, não cabendo ao Judiciário afastar medida vinculada em sede liminar.

8.

Os princípios constitucionais da prevenção e da precaução (CF, art. 225) impõem interpretação restritiva a medidas excepcionais de suspensão de embargo, dada a gravidade e a difícil reversibilidade do dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O embargo ambiental é medida cautelar vinculada e obrigatória diante da supressão de vegetação nativa, independentemente da condição de agricultor familiar.

2.

A presunção de legitimidade do relatório técnico ambiental somente pode ser afastada por prova técnica judicial em contraditório.

3.

A suspensão do embargo depende de regularização plena da área junto ao órgão ambiental, não podendo ser deferida liminarmente pelo Poder Judiciário.

4.

A aplicação dos princípios da prevenção e da precaução exige a manutenção do embargo até a comprovação da recuperação ou regularização ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei no 9.605/1998, art. 70; Decreto no 6.514/2008, arts. 16 e 15-B; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, §2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2130703, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 10138722220248110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 28.05.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 10144350820258110000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de LILIA DA CRUZ HONORATO ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital – VEMA/MT que, nos autos de Ação Anulatória no 1008233-86.2025.811.0041, deferiu tutela provisória de urgência para
suspender os efeitos do Termo de Embargo no 210442041
, lavrado pela SEMA/MT em decorrência de suposta supressão irregular de vegetação nativa em área rural de assentamento.

Alega o agravante que o embargo é
ato administrativo vinculado
, de aplicação obrigatória sempre que constatada infração ambiental consistente em supressão de vegetação nativa sem autorização. Sustenta que o
Relatório Técnico no 1276/2021
comprovou a conversão irregular de 14,29 ha de mata nativa, entre julho de 2017 e setembro de 2020.

Aduz que a legislação (art. 16, §2o, do Decreto Federal no 6.514/2008 e art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022) não permite afastar o embargo sob alegação de agricultura de subsistência. Ressalta ainda que o art. 15-B do Decreto 6.514/2008 condiciona o desembargo à regularização da área, não podendo o Judiciário determinar sua suspensão liminar.

Contrarrazões apresentadas pela agravada defendem: (i) tratar-se de lote inferior a um módulo fiscal, com cultivo de subsistência em regime de agricultura familiar; (ii) inexistência de prova idônea de que a área seja mata nativa ou especialmente protegida; (iii) existência de reserva legal coletiva no assentamento; (iv) nulidades de intimação (uso de edital sem esgotamento de diligências); e (v) prescrição intercorrente administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, enfatizando a obrigatoriedade do embargo em face da supressão irregular constatada.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A decisão recorrida trata de ação ordinária ajuizada por Lilia da Cruz Honorato Almeida contra o Estado de Mato Grosso, visando à suspensão de restrição ambiental imposta pela SEMA em razão de autuação por desmatamento irregular. O juízo deferiu a gratuidade da justiça e, em análise sumária, entendeu presentes os requisitos da tutela de urgência, reconhecendo a plausibilidade do direito da autora por se tratar de agricultora familiar assentada em área destinada à reforma agrária, utilizada exclusivamente para subsistência, o que atrai proteção legal específica. Considerou que, embora o auto de infração seja legítimo, o embargo da área não se mostra admissível diante das normas que excepcionam atividades de subsistência, inexistindo perigo de irreversibilidade. Assim, foi determinada a suspensão imediata do Termo de Embargo e a exclusão do imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA, autorizando-se a continuidade da atividade rural até decisão final ou ordem em contrário.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão que suspendeu, em sede de tutela provisória, os efeitos do Termo de Embargo lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em razão da supressão irregular de vegetação nativa.

A questão posta demanda análise acerca da natureza jurídica do embargo ambiental, sua obrigatoriedade nas hipóteses de desmatamento sem autorização, bem como a compatibilidade da decisão judicial de primeiro grau com os princípios constitucionais da prevenção e da precaução ambientais, à luz da legislação federal e estadual pertinente e da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

O
embargo administrativo
é previsto no art. 16 do Decreto no 6.514/2008, regulamentando o art. 70 da Lei no 9.605/98, e visa
impedir a continuidade da degradação ambiental
, preservando o status quo até a regularização. Trata-se, segundo a doutrina, de medida de caráter
precário, preventivo e cautelar
, cuja motivação é vinculada à constatação da infração.

O
§2o do art. 16
é claro: embora atividades de subsistência em áreas de agricultura familiar possam, em tese, não sofrer embargo,
essa ressalva não se aplica quando se tratar de mata nativa ou de áreas especialmente protegidas
. A mesma regra está no
art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022
.

Logo, uma vez constatada a supressão de vegetação nativa, o embargo se impõe, independentemente da dimensão do imóvel ou da condição socioeconômica do ocupante.

Consta dos autos o
Relatório Técnico no 1276/2021
, elaborado por corpo técnico da SEMA/MT, atestando a supressão irregular de
14,29 ha de vegetação nativa
no período de 2017 a 2020. Referido documento goza de
presunção de legitimidade e veracidade
e foi produzido por órgão ambiental dotado de expertise, não tendo sido infirmado por prova técnica em sentido contrário. Vejamos:

“(...) De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o(s) dano(s) constatado (s) se encontra (m) inserido (s) no
bioma AMAZÔNIA
, em formação vegetal do tipo “FLORESTA”, conforme o RADAM Brasil. Portanto se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.” (ID 185042615 – ação de base)

A jurisprudência do STJ é firme:
“(...)
os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de modo que cabe ao administrado comprovar que a conduta que lhe foi imputada pela autoridade competente não foi praticada, e não o contrário;”.

(STJ - REsp: 2130703, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 22/03/2024)

No caso, a agravada não apresentou laudo independente capaz de afastar a conclusão do relatório oficial.

O
art. 15-B do Decreto 6.514/2008
estabelece que o desembargo somente se dará
após o cumprimento das obrigações ambientais e regularização da área
. Assim, não compete ao Judiciário, em sede de tutela provisória, autorizar desembargo liminar, sob pena de violar o princípio da legalidade e a separação de poderes.

A jurisprudência deste Tribunal já se consolidou nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO EMBARGO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL COM VALIDAÇÃO DO CAR. UTILIZAÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DA ÁREA . CONDIÇÃO NÃO ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento: “1. A suspensão do embargo ambiental pressupõe a regularização plena do imóvel rural e a validação do CAR, não sendo suficiente a mera celebração de Termo de Ajustamento de Conduta . 2. A utilização de até 20% (vinte por cento) da área do imóvel rural está condicionada à regularidade ambiental, inviável quando pendente a validação do CAR e existente passivo de Reserva Legal. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10138722220248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/05/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2025)

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE EMBARGO. ÁREA DE USO CONSOLIDADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO. (...) “A suspensão de embargo ambiental lavrado com base em relatório técnico da Administração exige demonstração inequívoca de que a área é consolidada nos termos legais. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova técnica judicial produzida em contraditório, sendo incabível a medida liminar fundada em laudo particular que contenha elementos contraditórios .” Dispositivos relevantes citados: Decreto n 6.514/2008, art. 2o, VI; CPC, art. 300.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10144350820258110000, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 24/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2025)

Também, nesse sentido, entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA E SANÇÃO DE EMBARGO - DESMATAMENTO DE ÁREA FLORESTAL - AUTUAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - PODER DE POLÍCIA - INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES QUE LAVRARAM OS AUTOS DE INFRAÇÃO - NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão elencados no art. 300 do CPC . Exige-se, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e o perigo de dano em se aguardar a decisão de mérito (periculum in mora), além da reversibilidade da medida pleiteada. 2. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, pelo que sua desconstituição reclama comprovação cabal em sentido contrario, por parte do administrado. 3 . Nos termos do Decreto no 47.383/18 - que embasou a autuação -, a sanção de embargo será "aplicada quando o infrator estiver exercendo atividade em desconformidade com o ato de regularização ambiental concedido ou quando o infrator estiver exercendo atividade devidamente regularizada causando poluição ou degradação ambiental", devendo ser "efetivada de imediato" (art. 106, caput e § 1o).”

(TJ-MG - AI: 05666486220238130000, Relator.: Des .(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 10/08/2023, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023)

Ainda que a agravada se enquadre como agricultora familiar, a própria legislação excepciona a regra:
o benefício não alcança supressão de mata nativa
, situação expressamente constatada no caso (Decreto 6.514/2008, art. 16, § 2o).

A alegação de reserva legal coletiva não elide a infração. A supressão atingiu
área de vegetação nativa
, cuja proteção é autônoma em relação à existência de reserva legal. A função da reserva é compensatória, mas não autoriza conversão irregular em outro ponto do assentamento.

Eventuais falhas de notificação devem ser apreciadas na ação anulatória. Contudo, mesmo que arguíveis,
não afastam a presunção de legitimidade do embargo
nem autorizam o desembargo liminar, que só ocorre após regularização ambiental.

A alegada paralisação administrativa não implica desconstituição automática do embargo, mas apenas eventual extinção da pretensão sancionatória pecuniária. A medida cautelar de embargo subsiste enquanto não comprovada a regularização da área.

O art. 225 da Constituição Federal assegura o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo. Incidem aqui os
princípios da prevenção e da precaução
, que exigem atuação firme diante da supressão irregular de vegetação nativa.

Como bem leciona Édis Milaré,
“em matéria ambiental, o risco deve ser gerido com rigor, pois o dano, uma vez consumado, é de difícil reversibilidade”
(Direito do Ambiente, 13a ed., p. 231).

Diante do exposto, resta evidenciada a
necessidade de reforma da decisão agravada
, que afastou medida administrativa de caráter vinculado e essencial à proteção ambiental.

Dou provimento ao agravo de instrumento
para cassar a decisão recorrida e determinar a manutenção dos efeitos do
Termo de Embargo no 210442041
, até que a área objeto da autuação seja devidamente regularizada perante o órgão ambiental, nos termos do art. 15-B do Decreto no 6.514/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025